Tribunal: TJPA
Processo: 0010635-96.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010635-96.2019.8.14.0070

APELANTE: ANDRE CORREA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, §
2º, II E § 2º-A, I, DO CPB.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEL 03 VETORES, PORÉM, SÓ APRESENTOU EM SUA MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA ÀQUELE RELATIVO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE HÁ QUE SER REDUZIDA, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL.

DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A COMPROVAR SUA CAPACIDADE LESIVA.
IMPROCEDENTE
.

A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS,
NÃO SENDO IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA REFERIDA MAJORANTE A PERÍCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE ARMA DE FOGO, DEVENDO A CONDENAÇÃO PELA MAJORANTE SER MANTIDA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA, PASSANDO A PENA, AO FINAL, A SER DE

07 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 18 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, CABENDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PROMOVER A DEVIDA ADEQUAÇÃO AO NOVO REGIME.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês novembro de do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ANDRÉ CORREA DA COSTA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 14959782, que o
ora apelante
, na noite do dia 14 de julho do ano de 2019, por volta das 22h:55min, agindo em comunhão de esforços com um terceiro não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo, assaltou, na via pública, as vítimas Gilson de Araújo Barros e Leidilene Ferreira Vilarino, subtraindo uma mochila que continha cerca de R$ 200,00, duzentos reais, documentos e roupas, além de dois aparelhos de telefone celular, fugindo em seguida em uma motocicleta CG Titan, cor vinho, que era conduzida pelo agente não identificado.

Conforme a inicial acusatória, no dia 16 do mesmo mês, uma das vítimas avistou o ora apelante na rua e o reconheceu como um dos autores do delito, acionando a polícia militar que realizou sua condução à delegacia para os procedimentos legais, onde foi reconhecido pelas vítimas, conforme auto de reconhecimento acostado aos autos.

À autoridade policial o ora apelante negou a autoria delitiva.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

Em ID 14959783, foi recebida a denúncia.

Em ID 14959785, resposta à acusação;

Em ID 14959789/90, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 14959792/793.

Em ID 14959794, Sentença que condenou o ora apelante nos termos da denúncia, restando a pena base cominada em 06anos de reclusão e 60 dias multa e, ante a presença da atenuante da confissão, reduziu a pena para 05 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa, passando esta, na terceira fase,

em razão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, aumentou a pena até então alcançada em 2/3, passando esta, ao final, a ser de 09 anos e 02 meses de reclusão e 100 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões em ID 14959800, requereu a defesa

reforma da sentença para que seja excluída da condenação a majorante pelo uso de arma de fogo uma vez que esta não fora periciada para comprovar sua capacidade lesiva, bem como para que a pena base passe ao mínimo legal tendo em vista a ausência de fundamentação idôneas a estas.

Em contrarrazões, ID 14959801, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID158630119, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
ANDRÉ CORREA DA COSTA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DOSIMETRIA

Em um primeiro tópico requer o apelante revisão da dosimetria de sua pena, visando a redução desta ao mínimo legal, pois, ao proferir a sentença, alega, o magistrado não analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na medida em que não apresentou devida fundamentação aos vetores considerados negativos.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos, sendo conveniente ressaltar que o STJ, apesar de não determinar, indica parâmetros para aumento em razão de circunstâncias desfavoráveis, o que há que ser observado pelo julgador ao proferir a sentença.

Da análise da sentença penal condenatória proferida denota-se que o magistrado reconheceu a presença de 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo elas: motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Acerca da circunstância “motivos do crime”, veja-se a doutrina:

"Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

”Motivos do crime: são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. [...]. Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o bis in idem." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

"Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem."

(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

Cada delito possui um motivo pré-definido pelo próprio tipo, como a obtenção de lucro fácil no furto/roubo, razão pela qual, ao se valorar negativamente tal circunstância, há que se demonstrar a presença de alguma outra razão à conduta, ou seja, um
plus
ao que compõe o próprio tipo, razão pela qual há que ser valorado somente como circunstância judicial os motivos que não tenham sido e nem venham a ser considerados como próprios do tipo penal, como no caso em apreço, onde o magistrado valorou negativamente a circunstância em razão do interesse do agente no lucro fácil, o que já é elementar do tipo. Assim,
claudicou ao fundamentar tal circunstância ao afirmar que o crime ocorreu em razão da vontade livre e consciente do agente em obter vantagem indevida, motivo inerente ao tipo penal, não se mostrando a fundamentação adotada, portanto, suficiente à sua negativação, razão pela qual há que ser considerada neutra.

No que concerne às circunstâncias do crime, tem-se, no caso dos autos, que o magistrado, ao negativar o vetor assim afirmou:

“as circunstâncias são desfavoráveis, vez que a vítima LEIDILENE FERREIRA VILARINO declinou em juízo que o réu por ocasião da abordagem a revistou, tocando suas partes íntimas.”

Veja-se a definição de Alberto Silva Franco para o vetor:

“...são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva [...] Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso...”
(SILVA FRANCO, Alberto. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. v. I, t. I.)

Portanto, apresentou denota-se que há devida e suficiente fundamentação ao vetor na medida em que esclareceu o magistrado suas razões ao o negativar, pois, se aproveitando o agente da abordagem à vítima para subtração de seus bens, tocou lascivamente em seu corpo, o que efetivamente transborda ao que é previsto pelo tipo penal, se mostrando escorreita a manifestação judicial e não havendo, por conseguinte, qualquer reparo a ser feito neste ponto.

Considerou o magistrado também como negativa a circunstância relativa às consequências do crime, afirmando para tanto que os bens da vítima não foram recuperados, o que entendo também ser inerente ao tipo do crime de roubo, só devendo esta ser considerada em desfavor do réu quando transcende o resultado típico que, no crime de roubo, por certo é a perda do bem, ou sua não recuperação, não podendo tal argumento ser utilizado para desvalorar o referido vetor, como nos oriente a doutrina, a saber:

"O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito."

(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)

"As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'consequências extrapenais." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

“A Consequência é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados."
(LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

Tem-se, no caso em análise, que as consequências da conduta do apelante não desbordou ao que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, inexistindo, portanto, fundamentação suficiente a ser mantida como negativa tal

circunstância uma vez que a não devolução do valor à vítima é inerente ao tipo, não tendo o sentenciante demonstrado de que forma a conduta do apelante foi mais lesiva à vítima, devendo tal vetor ser considerado como neutro.

Resta, como demonstrado, a presença de uma circunstância judicial desfavorável, não havendo, em razão de tal fato, como ser reduzida a pena base ao mínimo legal, pois, como cediço, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Assim, ante a presença de apenas um vetor como negativo, circunstâncias do crime, a pena base há que ser reduzida, mas, como demonstrado, não ao mínimo legal, devendo ser feito a adequação da pena neste ponto da sentença, passando esta, na primeira fase da dosimetria, a ser de 04 anos e oito meses de reclusão e 11 dias multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, razão pela qual mantenho o patamar de redução adotado pelo magistrado singular e reduzo a pena em 06 meses, passando esta a ser de 04 anos e 02 meses de reclusão e 10 dias multa.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA.

Neste ponto do apelo, requer o impetrante que se promova o decote da majorante do uso de arma de fogo, pois, alega, o artefato supostamente utilizado não restou sido apreendido e periciado, não havendo como se comprovar sua utilização e tampouco sua capacidade lesiva.

Tenho como improcedente, pois cediço o entendimento jurisprudencial acerca da inexigibilidade de apreensão e perícia do artefato para efeito de confirmação de sua utilização na conduta delitiva, pois a perícia não é imprescindível à sua configuração, bastando para tanto a palavra da vítima e, como demonstrado pelo magistrado na sentença, os depoimentos testemunhais foram firmes e seguros ao afirmar que a conduta se deu sob ameaça de uma arma de fogo, devendo ser mantida a qualificadora do tipo.

Quanto à prescindibilidade da apreensão e perícia da arma para constatação de sua utilização na empreitada delituosa é a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS
. 1.
O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no HC: 430260 MS 2017/0330844-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

Portanto, em tendo a vítima afirmado que a conduta se deu em concurso de agentes e com uso de arma, não há como se promover o pretendido decote da majorante, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos.

Assim, na terceira fase da dosimetria há que ser majorada a pena, conforme a decisão singular, passando a pena do apelante a ser de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, devendo o magistrado da Vara de Execuções Penais promover a devida adequação para cumprimento da pena.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento para, revendo a dosimetria da sentença penal condenatória, reduzir a pena base a patamar mais próximo do mínimo legal, tendo em vista a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, readequando a pena em suas demais fases, passando esta a ser de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 09/11/2023